Tribunal: TCU
Processo: 003.038/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial acerca de irregularidades perpetradas na execução de contrato de prestação de serviços celebrado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro a Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial acerca de irregularidades perpetradas na execução do Contrato de Prestação de Serviços 6/2008, celebrado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro (Furj). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Telma Nunes de Sá e Esther Hermes Lück, excluindo-as da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro e por Fernando Sérgio de Melo Portinho e Luiz Carlos Dias da Costa; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro e de Fernando Sérgio de Melo Portinho e Luiz Carlos Dias da Costa; 9.4. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos valores abaixo dispostos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, excluindo o valor já ressarcido: Valor Original Data da ocorrência Débito R$ 561.265,10 1/11/2009 Débito R$ 58.362,63 27/10/2010 Crédito 9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que, caso notificada pelo TCU da não comprovação do recolhimento das dívidas, efetue o respectivo desconto na remuneração dos responsáveis, em favor do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.9. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.11. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis.